Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-64.2022.8.11.0032
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000787-64.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON DE ALMEIDA FILHO - CPF: 569.683.961-49 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MERCADO PAGO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.

FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. BOLETO EMITIDO PELO FRAUDADOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BRADESCO).
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ONDE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEBEDORA (MERCADOPAGO) APARECE COMO BENEFICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO REAL BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.

RECURSOS CONHECIDOS
, MAS
PROVIDO
APENAS O DO RECLAMADO BANCO BRADESCO S.A
.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
re
sta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

As partes da relação jurídica material coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando su
a legitimidade.

2. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Todavia, para haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. A instituição financeira que figura como suposta emissora do boleto bancário não é responsável por eventual fraude, quando não houver falha na prestação do serviço ou não concorrer para a efetivação do dano.

3. Há falha na prestação do serviço quando a própria instituição financeira figura como recebedora no comprovante emitido e não identifica o real beneficiário do pagamento efetuado, impossibilitando que o consumidor identifique e se proteja da fraude perpetrada. Situação excepcional, que não permite o reconhecimento da excludente de responsabilidade por fato exclusivo da vítima ou de terceiros.

4. Reconhecida a falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira emissora do comprovante de pagamento (MERCADOPAGO) é devida a indenização pelo dano material sofrido pelo consumidor e devidamente comprovado.

5. Havendo falha na prestação do serviço, que resulta em prejuízo ao consumidor, o dano moral é
in
re

ipsa
e decorre tão somente da verificação da conduta.

6. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 4.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

7. Recursos conhecidos, mas provido apenas o d
o
reclamad
o
BANCO BRADESCO
.

8. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela recorrente vencida.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000787-64.2022.8.11.0032

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE - MT

Recorrente:
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA / BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
MILTON DE ALMEIDA FILHO

RE
LATÓRIO:

Egrégia Turma.

MILTON DE ALMEIDA FILHO ajuizou reclamação indenizatória em face MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA / BANCO BRADESCO
S.A.

Sentença proferida no ID163437238/PJe2. Julgou procedente os pedidos iniciais para condenar as Reclamadas,
solidariamente, ao ressarcimento ao autor da quantia de R$12.652,17 a título de indenização por danos materiais e R$ 4.000,00 a título de indenização por dano moral.

As partes reclamadas interpuseramRecurso Inominado no ID163437240/163437241/PJe2. As re
clamadas arguiram preliminar de ilegitimidade passiva.
O

reclamad
o
BANCO BRADESCO S.A. requereu a improcedência dos pedidos formulados pela reclamante sob a alegação de que a segunda Reclamada consta como beneficiaria no comprovant
e de pagamento, portanto, não cabe ao Bradesco tal devolução, e em não sendo esse o entendimento da colenda Turma, pleiteou pela redução da indenização por danos morais para patamares semelhantes. Requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
A partereclamada MERCADOPAGO COM requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID163437243/PJe2. Pugnou pelo não provimento dos recursos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Pas
so a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes, na petição inicial, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Ass
erção,
amplamente aceita no c. STJ:

(...) 1.
Não há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva do
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação
devem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em
juízo de

admissibilidade da

demanda, as
próprias
afirmações ou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regiment
al a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito
material
coincidem
com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

A eventual discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegiti
midade passiva.

Fraude

em

boleto

bancário
.
Análise
das
condutas
dos
reclamados
.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

em
se
tratando
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
".

Nesse
sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado
um
maior

grau
de
risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
". (STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

No
entanto
, para a
responsabilização
da
instituição

financeira
,
sem
embargo da
Súmula
479/STJ, é
necessária
a
comprovação
do
liame
de
causalidade
entre as
atividades

desempenhadas
e o
dano

vivenciado

pelo

consumidor
.

Desse modo,
devem
ser
analisadas

separadamente
as
condutas
das
instituições

reclamadas
,
BANCO
BRADESCO
S.A.
e MERCADO PAGO.

No
caso

concreto
,
a

emissão
do
boleto

foi

realizada

pelo

fraudador
,
sem

participação
da
instituição

financeira
(BRADESCO), que nada
poderia

ter

feito
para
evitar
o
dano
,
razão
pela qual
não
é
possível

detectar

nenhuma

falha

na

prestação
do
seu

serviço
.

A
propósito
,
este
é o
entendimento
que
vem
se
consolidando
no STJ:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se
a
emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto
a
excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado
a
incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.4. A jurisprudência do STJ compreende que
a
atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".5. Não é prescindível, todavia,
a
existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada
a
ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
(art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor. 6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.7.
No particular, o
recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com
a
atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2046026 RJ 2022/0216413-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1.
Ação

ajuizada

em
30/06/2015.
Recurso
especial
interposto

em
16/03/2018 e
atribuído

em
22/10/2018. 2. O
propósito

recursal

consiste

em

determinar
se o banco
recorrido
seria
objetivamente

responsável

pelos

danos

suportados

pelo

recorrente
,
originados

após

ter

sido

vítima
de
suposto

estelionato
,
perpetrado

na
internet,
em
que
o

recorrente

adquiriu
um
bem
que
nunca

recebeu
. 3. Nos
termos
da
Súmula
479/STJ, "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
". 4. O banco
recorrido

não

pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou

prejuízos
à
recorrente
, pois
não
se
verifica

qualquer

falha

na

prestação
de
seu

serviço

bancário
,
apenas

por

ter

emitido
o
boleto

utilizado
para
pagamento
. 5.
Não

pertencendo
à
cadeia
de
fornecimento

em

questão
,
não

há

como

responsabilizar
o banco
recorrido

pelos

produtos

não

recebidos
.
Ademais
,
também

não
se
pode

considerar

esse

suposto

estelionato

como

uma

falha
no
dever
de
segurança
dos
serviços

bancários

prestados

pelo

recorrido
. 6.
Recurso
especial
não

provido
. (STJ
REsp
n. 1.786.157/SP,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
3/9/2019,
DJe
de 5/9/2019.)

Em
igual

sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

(...) Se o
boleto

foi

emitido
para
quitação
do
empréstimo

bancário

por

terceiro

fraudador
,
não

há

como

responsabilizar
Banco
pelo

boleto

fraudado
,
cujo
valor
foi

revertido
a favor de
fraudadores
. Se
não

há

prova
que o banco
Recorrente

praticou

ato

ilícito
,
resta

ausente
o
nexo
de
causalidade
de
sua

conduta
e
os

inconvenientes

suportados

pelo

Recorrido
,
provenientes
de
ato
de
terceiros

estelionatários
e de
sua

desídia

em

conferir
as
informações

constantes
no
boleto
antes de
efetuar
a
sua

quitação
. Sendo culpa
exclusiva
do
Recorrido
e do
terceiro

fraudador
,
não

dever
haver a
restituição
de valor
pago
no
boleto

fraudado
e
nem

em

indenização
a
título
de
dano
moral.
Recurso

provido
. (N.U 1002699-77.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)

(...) 2
.
O
acervo

probatório
dos autos
demonstra
que a
reclamante

foi

vítima
de golpe do
boleto

bancário
,
sem
a
participação
,
conivência

ou

omissão
do
reclamado
, de
maneira
que
não

há

como

atribuir

responsabilidade

objetiva
a
parte
. 3. Ora,
não
se
trata
de
fortuito

interno
, tendo
em
vista que
evidente
que
resta

caracterizada
a culpa
exclusiva
da
consumidora
, o que
afasta
a
responsabilidade
do
recorrente
, a
teor
do que
dispõe
o art. 14, §3o, II, do CDC. 4. Nos autos,
encontra
-se
nítido
que
o

boleto

foi

expedido
de forma
fraudulenta
,
por

meio
de
canais

não

oficiais
do
reclamado
. 5. Desta
feita
,
entendo
que a
parte

demandada

não

detém

responsabilidade
civil com a
reclamante
,
sendo

evidente
que a
fraude

ocorreu

por

sua
culpa
exclusiva
.
6.
Não

comprovada

falha

na

prestação
do
serviço
do
recorrente
,
não

há
que se
falar

em

indenização

por

danos

materiais
. 7.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1000360-57.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

Portanto
,
conclui
-se que
a

instituição

financeira
BRADESCO
não

cometeu

conduta

ilícita
e,
consequentemente
,
não
é
responsável

pelos

danos

decorrentes
do
boleto

bancário

fraudado

por

estelionatários
.

Com relação à MERCADO PAGO, sua participação ocorre no momento do pagamento do boleto, porquanto aparece como “Beneficiário”
e “Avalista”
do pagamento, consoante se infere do comprovante anexado no ID
163437176
/PJe2.

Nessas

circunstâncias
, o
consumidor
,
ao

efetuar
o
pagamento
,
verificando
que
o

recebedor
é
uma

instituição

financeira
(MERCADO PAGO)
não

teria

motivos

imediatos
para
desconfiar
da
fraude
,
porquanto
é
comum
que as
instituições

financeiras

trabalhem

em

parceria
, tanto que é natural e
perfeitamente

possível

pagar

os

boletos

emitidos

em

qualquer

uma
delas,
desde
que no
vencimento
.

Assim, o modo de
operação
da MERCADO PAGO, que
não

identifica
no
comprovante
de
pagamento

quem
é o real
credor
para
quem
o valor
pago

será

direcionado
,
concorreu

decisivamente
para que
a
fraude
fosse
possível
,
facilitando a ação dos fraudadores e dificultando a verificação
do golpe
por

parte

d
o

consumidor
.

Nessas

circunstâncias
,
ainda
que
o

boleto

tenha

sido

fraudado
,
não

há

como

acolher

a

alegação
de que
há
culpa
exclusiva
de
terceiro
, pois
há

uma

evidente

falha

na

prestação
do
serviço
da MERCADO PAGO,
consistente

na

ausência

de
informação
do real
beneficiário
do
pagamento
no
comprovante

por

ela

emitido
,
falha

essa
que
foi

decisiva
para
viabilizar
a
fraude

dificultando
a
sua

verificação
pel
o

consumidor
.

Desta forma,
encontra
-se
configurada
a
conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
MERCADOPAGO.

Fraude

em

pagamento
de
boleto

bancário
. Dano moral in
re

ipsa
.

Ocorrendo fraude no pagamento de boleto bancário, onde a responsabilidade do fornecedor resta configurada, o dano moral é
in
re

ipsa
e decorre da simples verificação da conduta.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO
- ESTELIONATÁRIOS QUE UTILIZAM DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA AO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA – PAGAMENTO REALIZADO PELA RECLAMADA –
FRAUDE IMPOSSÍVEL DE SER VERIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– EXCEPCIONALIDADE - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário. 2. Ora, o caso em comento possui excepcionalidade, isso porque, no caso, o comprovante de pagamento foi emitido pelo requerido sendo ele, o beneficiário do pagamento, cujo pagamento realizado na agência do Banco Sicredi o qual tem o dever de conferir os dados bancários antes de efetuar o pagamento do boleto fraudulento, não podendo imputar qualquer culpa a reclamante. 3. Considerando as informações contidas no boleto emitido pela requerida, seria impossível a autora perceber que se tratava de boleto fraudado.
4. Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.
5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.6. Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença. 7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1014813-57.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)

No
caso

concreto
, a
falha

na

prestação
do
serviço
,
bem

como
a
responsabilidade
da
instituição

financeira
(MERCADO PAGO)
foram

reconhecidas
, de modo que
o

dano
moral
decorre
dessa
conduta
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao
quantum
indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a falha do serviço, o valor do prejuízo sofrido (R$ 12.652,17) e a insistência da reclamada em negar sua responsabilidade, tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$ 4.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes (N.U 1014813-57.2022.8.11.0003, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, publicado no DJE 12/09/2023; SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022, publicado no DJE 27/04/2022).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos e: a)
dou
provimento ao interposto por BANCO BRADESCO S/A para excluir sua responsabilidade pelos fatos narrados na inicial; b)
nego
provimento ao interposto por MERCADO PAGO, mantendo
a sentença, em relação a essa reclamada,

em
todos os seus termos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do seu recurso,
condeno
a parte recorrente vencida (MERCADO PAGO) nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Cuiabá/MT, dat
a registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023